Tribunal: TJSP
Processo: 2084740-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Alienação Fiduciária. Decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão. Veículo apreendido. Insurgência do réu. Alegação do agravante de que não foi regularmente constituído em mora. Os dados coligidos aos autos dão conta de que a notificação a que alude o art. 2o., § 2o., do Dec.-lei no. 911/69, foi encaminhada para o endereço do réu, constante do contrato.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Alienação Fiduciária. Decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão. Veículo apreendido. Insurgência do réu. Alegação do agravante de que não foi regularmente constituído em mora. Os dados coligidos aos autos dão conta de que a notificação a que alude o art. 2o., § 2o., do Dec.-lei no. 911/69, foi encaminhada para o endereço do réu, constante do contrato. Porém, aludida notificação extrajudicial se refere a prestação que ao tempo do ajuizamento da ação, já havia sido paga (com atraso frise-se) e iterativa jurisprudência já firmou o entendimento de que é inadmissível a pretensão consistente no aproveitamento da notificação anteriormente efetuada, que não diz respeito ao débito referido na petição inicial. Porém, o réu, após regular citação, apresentou contestação, além de interpor este recurso de agravo de instrumento. Anote-se que em momento algum, quer neste agravo, quer na contestação, o agravante negou encontrar-se em mora. Destarte, e considerando não só que a mora é incontroversa, mas, também a falta de disposição do agravante em purgá-la, na forma em que deliberada pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo, de rigor a aplicação à hipótese do dispositivo contido no art. 277, do CPC, pelo qual o legislador acolheu o princípio da instrumentalidade das formas. De fato, considerando que a legislação processual se orienta no sentido de aproveitar ao máximo os atos processuais, de rigor que a falta da notificação seja suprida pela citação. Reitere-se que o agravante não só interpôs este recurso, como também apresentou contestação. Logo, indiscutível que o agravante foi constituído em mora, tendo em conta o que dispõe o art. 240, do CPC. Tal solução, face ao substrato fático da controvérsia, afigura-se consentânea ao princípio da celeridade e com duração razoável do processo, acolhido pelo art. 4o., do CPC. Mais; face à falta de disposição do devedor em purgar a mora pela integralidade da dívida, tal como deliberado pelo C. STJ, afigura-se ética e consentânea com a verdadeira razão de ser do processo, instrumento ético de solução de conflito de interesses. Discussão armada acerca da abusividade das cláusulas contratuais e juros só tem lugar quando o devedor pretender purgar a mora, o que não aconteceu na espécie. Como se não bastasse tal discussão afigura-se inoportuna nesse momento processual. Recurso improvido.